Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702470-54.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: MARIA ELIANE MARINHO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0720019-22.2021.8.07.0020, lastreada em contrato de serviço de ensino, indeferiu a inclusão do genitor do educando no polo passivo, ao fundamento de que a legitimidade precisa ser verificada apenas em relação à pessoa que consta no título executivo. Em suas razões recursais (ID. 55187251), a agravante alega ter exaurido as formas viáveis para a satisfação da dívida a partir do patrimônio da mãe do educando – contratante de fato -, e postula a inclusão de seu pai no polo passivo da execução de título extrajudicial, em que pese não figure na relação contratual objeto da execução. Alega que se está diante de hipótese em que a solidariedade é extraordinária, decorrente da economia doméstica (artigo 1.643 do Código Civil), bem como se origina diretamente do poder familiar - nos termos dos artigos 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação da tutela recursal para que o genitor seja incluído no polo passivo da execução. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela pretendida, a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida para autorizar a inclusão do genitor no polo passivo da ação executiva. Preparo recolhido (ID. 55187255). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso dos autos, muito embora o recorrente tenha apresentado a probabilidade do provimento do recurso e colacionado o pedido de que o agravo de instrumento seja recebido no duplo efeito, não há, nas razões de recorrer, qualquer menção ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O cotejo dos elementos dos autos com a parte final das razões (ID. 55187251, pág. 9/10, primeiro parágrafo) permite inferir que a conclusão textual apenas postula o provimento do recurso (efeito devolutivo), e estaria em contradição com o rol de pedidos – em que há menção à tutela antecipada, em que pese os fundamentos que a justifiquem estarem ausentes da peça recursal. De outro norte, a análise da tese jurídica contida no recurso revela sua robustez, uma vez que calcada no Recurso Especial n. 1.472.316/SP, de Relatoria do Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, oportunidade na qual o c. STJ reconheceu a possibilidade de legitimidade extraordinária para executar o genitor que não figura no contrato de prestação de serviços educacionais. A linha de raciocínio da referida tese fundamenta-se no fato de que se trata de dívida contraída em benefício da família, especialmente quando os genitores são casados ou companheiros. Contudo, o precedente também autoriza a inclusão de genitores separados ou divorciados, pela justificativa de que permanecem com a obrigação educacional solidária em decorrência das normas insculpidas no ECA. Em todo caso, o c. STJ registra que o genitor que será trazido à execução por força da legitimidade extraordinária deverá exercer ampla defesa, não havendo que se falar em preclusão relativa à nenhuma matéria fática ou jurídica, podendo inclusive questionar a própria legitimidade a partir das particularidades do caso concreto - em especial em decorrência de guarda e alimentos, conforme o caso. A egrégia 8a Turma Cível já se debruçou sobre o tema em julgamento recente, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A despeito de o art. 779, I, do CPC/15 prever que a legitimidade passiva ordinária é daquele que estiver nominado no título executivo, cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 265 do CC, aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente pela satisfação de determinadas dívidas, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 2. Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que apenas um dos genitores tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos (arts. 1.1643 e 1.644 do CC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1788954, 07333896020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre, contudo, que a robustez da probabilidade do recurso, por si só, é insuficiente para a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que a urgência não fora sequer mencionada no recurso, não cabendo ao Poder Judiciário preencher as lacunas argumentativas dos litigantes. Como já registrado, embora exista o pedido de tutela antecipada, as razões estão inteiramente desacompanhadas de qualquer fundamentação relacionada ao risco de dano ou à ineficácia da medida. Nesse sentido, à míngua da descrição do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, impõe-se o INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024 às 10:41:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora